Tribunal: TJBA
Processo: 8055174-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055174-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO IMPETRADO: 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO CONVICTUS. BIS IN IDEM CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FATOS NOVOS E SUPERVENIENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de RODOLFO BORGES BARBOSA de Souza, preso preventivamente pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, no âmbito da “Operação CONVICTUS”. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de bis in idem cautelar, tendo em vista que o paciente teve a prisão preventiva relaxada em 09/07/2025 por excesso de prazo e foi novamente custodiado em 22/05/2025 com base em decreto prisional referente ao mesmo inquérito policial. Sustenta, ainda, excesso de prazo para formação da culpa, considerando que a segregação cautelar perdura desde 30/09/2024 sem oferecimento de denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há bis in idem na decretação da segunda prisão preventiva com base no mesmo inquérito policial; e (ii) se ocorreu excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar sem oferecimento de denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não há bis in idem. A primeira prisão preventiva foi relaxada em 09/07/2025 por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, tratando-se de ilegalidade processual que não adentrou o mérito da necessidade da custódia. A nova ordem prisional, decretada em 22/05/2025, lastreou-se em fatos novos e supervenientes revelados pelos Relatórios de Polícia Judiciária nº 003 e 004/2024, que descortinaram organização criminosa de alta complexidade, com aquisição e comercialização de expressiva quantidade de maconha tipo “skunk”, transações financeiras superiores a três milhões de reais, utilização de empresas de fachada e laranjas para lavagem de capitais, e vínculos com facções nacionais (Comando Vermelho e Família do Norte), indicando que o paciente ocupava posição de liderança. A nova medida cautelar responde a panorama probatório mais grave e detalhado. 4. Não há, por ora, excesso de prazo. A “Operação CONVICTUS” decorre de investigação de grande porte envolvendo crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, com múltiplos investigados e estrutura delitiva sofisticada que se estende por diferentes unidades da federação. A contagem do prazo deve observar a complexidade do feito e o princípio da razoabilidade. A nova prisão preventiva foi decretada em 22/05/2025 e cumprida em 31/07/2025, marco a partir do qual se analisa a razoabilidade da custódia. A denúncia já foi oferecida, tornando superada a alegação de excesso de prazo na fase investigativa. 5. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública. A periculosidade do agente, evidenciada pela posição de liderança, grande quantidade de droga e armas, movimentação financeira de vulto, e estrutura profissional dedicada à prática delitiva, indica risco concreto e elevado de reiteração criminosa. A necessidade de interromper as atividades de organização criminosa tão bem articulada constitui fundamento idôneo para manter a segregação cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Ordem denegada. Tese: "1. Não configura bis in idem cautelar a decretação de nova prisão preventiva lastreada em fatos novos e supervenientes, quando a custódia anterior foi relaxada por excesso de prazo sem análise do mérito da necessidade da medida cautelar. 2. A complexidade da investigação envolvendo organização criminosa, tráfico interestadual e lavagem de capitais, com múltiplos investigados e estrutura delitiva sofisticada, justifica a dilação do prazo investigativo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A atuação em organização criminosa de alta complexidade, com posição de liderança, grande movimentação de drogas e valores, e vínculos com facções nacionais, fundamenta a prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 810.085/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, RCD no RHC nº 214.910/PB, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.02.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8055174-66.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA, sendo impetrantes os Béis. ANA PAULA MOREIRA GOES e RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, e Paciente, RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.